Tribunal: STF
Processo: HC 198540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Glat Jaber e outro em favor de Lucas Sobrinho Álvares da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 596.481/RJ.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 3.6.2018, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Relatam que, apesar de os 3 corréus haverem sido presos em flagrante, o processo desenvolveu-se lentamente em primeira instância por falhas do cartório da Vara, ausência de viatura para transporte dos réus e demora na realização de perícia requerida pelo MP. Aduzem ainda que, após a prolação da sentença em 5.9.2019, os autos somente foram enviados ao TJ do Rio de Janeiro em 7.12.2020. (eDOC 1, p. 4)
    Alegam que, como a morosidade processual é inteiramente imputável ao Estado, resta caracterizado o excesso de prazo na prisão preventiva, que deve levar à libertação do paciente até o eventual trânsito em julgado da sentença condenatória. (eDOC 1, p. 8)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 1, p. 11)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que sob medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, que seja oficiado o juízo competente para reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Embora os impetrantes tenham, efetivamente, logrado demonstrar grave desatendimento aos prazos cartoriais, é preciso considerar que a desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avalia em confronto com a extensão da pena imposta ao réu, que, no caso, é superior a doze anos. Não vislumbro, portanto, o manifesto constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Relatora da apelação 0013821-38.2018.8.19.0066, em trâmite na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que imprima celeridade no julgamento do recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente